Tribunal: TJDFT
Processo: 0016336-34.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RESTAURAÇÃO DE AUTOS. EXECUÇÃO FISCAL. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença, que julgou procedente o pedido de restauração dos autos de execução fiscal, formulado pelo ente público em desfavor dos executados
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno da aferição: (i) se a documentação apresentada pelo ente público era suficiente para a restauração dos autos desaparecidos; (ii) se a ausência de citação de corréu enseja nulidade dos autos.
III. Razões de decidir.
3. A restauração de autos desaparecidos encontra amparo nos artigos 712 e seguintes do Código de Processo Civil, permitindo a recomposição dos autos a partir dos documentos disponíveis e da colaboração das partes.
4. O réu supre sua citação ao comparecer voluntariamente ao processo, por meio de seu procurador; descumpre o dever de cooperação previsto no artigo 714 do Código de Processo Civil ao apenas suscitar nulidade da restauração sem apresentar documentação que refute os elementos restaurados.
5. A citação frustrada de corréu não implica nulidade, pois a restauração de autos não equivale ao prosseguimento da execução fiscal, sendo mero ato preparatório para reconstituir o feito.
IV. Dispositivo e tese
6. Apelação conhecida e desprovida.
7. Tese de julgamento: “A restauração de autos é válida quando a documentação apresentada é suficiente para recompor o feito sem prejuízo às partes, cabendo ao impugnante demonstrar eventuais lacunas relevantes para o prosseguimento da ação.”